Tribunal: TJDFT
Processo: 0718829-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENADO A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PENDENTE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL. DISTRIBUIÇÃO DE NOVA CARTA DE GUIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. UNIFICAÇÃO. NECESSIDADE.
I – Advindo nova condenação ao cumprimento de pena privativa de liberdade, a condenado que cumpria penas restritivas de direitos, deve o d. Juízo da Execução proceder à unificação e analisar a possibilidade de expiação simultânea ou a necessidade de reconversão.
II – Recurso conhecido e parcialmente provido.